Tribunal: TJES
Processo: 0034130-24.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034130-24.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERICKA DANYELLE DE LACERDA LIMA CORREA DA COSTA e outros
APELADO: LEDA MARGARIDA FORTALEZA PINTO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DAS ADQUIRENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em juízo de retratação que manteve a improcedência de embargos de terceiro, ao reconhecer que, embora inexistente averbação da penhora na matrícula do imóvel, a credora comprovou a má-fé das adquirentes, em conformidade com a Súmula 375 do STJ e o Tema 243 do STJ.

As embargantes sustentam omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a ausência de averbação da penhora impediria o reconhecimento da fraude à execução sem prova inequívoca da má-fé. Alegam, ainda, indevida inversão do ônus da prova e violação às regras de direito intertemporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação da Súmula 375 do STJ e do Tema 243 do STJ; (ii) saber se houve indevida inversão do ônus da prova no reconhecimento da fraude à execução; e (iii) saber se o acórdão aplicou retroativamente o art. 792, § 2º, do CPC/2015 a negócio jurídico celebrado sob a égide do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado examinou expressamente a compatibilidade do julgamento com a Súmula 375 do STJ e o Tema 243 do STJ, consignando que, ausente averbação da penhora, incumbia à credora comprovar a má-fé das adquirentes.

O reconhecimento da fraude à execução não decorreu de inversão do ônus da prova nem da aplicação automática do art. 792, § 2º, do CPC, mas da conclusão de que os elementos constantes dos autos evidenciavam a ciência das adquirentes acerca do contexto litigioso envolvendo o alienante e do risco concreto de constrição do bem.

As alegações relativas à inexistência de vínculo profissional com o vendedor, ao segredo de justiça do processo principal, à justificativa econômica da transação e à ausência de atipicidade do negócio configuram mero inconformismo com a valoração do conjunto probatório realizada pelo Colegiado.

O acórdão embargado consignou expressamente que a manutenção da improcedência dos embargos de terceiro não se fundamentou na exigência legal de diligências pelo adquirente prevista no CPC/2015, mas na efetiva comprovação da má-fé, requisito compatível com a Súmula 375 do STJ e com o Tema 243 do STJ.

Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inviável o acolhimento dos embargos declaratórios. Descabida, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do propósito de prequestionamento da matéria, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A inexistência de averbação da penhora na matrícula do imóvel afasta a presunção de fraude à execução, mas não impede o seu reconhecimento quando comprovada a má-fé do terceiro adquirente. 2. Não há omissão ou contradição em acórdão que reconhece a fraude à execução com fundamento na análise do conjunto probatório e na efetiva demonstração da ciência do adquirente acerca do contexto litigioso envolvendo o alienante. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
0034130-24.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICKA DANYELLE DE LACERDA LIMA CORREA DA COSTA e outros
Advogado do(a) APELANTE: ERICA SARMENTO VALE - ES17479-A
APELADO: LEDA MARGARIDA FORTALEZA PINTO

Advogados do(a) APELADO: CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ES7076-A, RODRIGO CARLOS DE SOUZA - ES7933-A

VOTO

Sustentam as embargantes, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que, ausente averbação da penhora na matrícula do imóvel, competia exclusivamente à credora comprovar a má-fé das adquirentes, o que não teria ocorrido. Alegam, ainda, que o acórdão teria mantido, por via indireta, a indevida inversão do ônus probatório.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à renovação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso, embora as embargantes sustentem a existência de omissões e contradições, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a questão essencial devolvida pela Vice-Presidência, qual seja, a compatibilidade do julgamento com a Súmula 375 e o Tema 243 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão foi claro ao consignar que, inexistindo averbação da penhora na matrícula do imóvel, não se presume a fraude à execução, incumbindo ao credor demonstrar a má-fé do terceiro adquirente.

Também restou consignado, de forma clara, que a manutenção da improcedência dos embargos de terceiro não decorreu de inversão do ônus da prova, tampouco da aplicação automática do art. 792, § 2º, do CPC, mas da conclusão de que os elementos constantes dos autos foram considerados suficientes para evidenciar a ciência das adquirentes acerca do contexto litigioso envolvendo o alienante.

Assim, não há contradição entre a tese jurídica adotada e o resultado do julgamento. O que se decidiu foi que, embora ausente o registro da penhora, o conjunto probatório dos autos permitia reconhecer que a credora se desincumbiu do ônus que lhe competia, demonstrando, por elementos objetivos e convergentes, a ciência das adquirentes acerca do contexto litigioso envolvendo o alienante e do risco concreto de constrição do bem.

As alegações relativas à inexistência de vínculo profissional com o vendedor, à alegada impossibilidade de acesso ao processo principal por tramitar em segredo de justiça, à existência de justificativa econômica para o negócio e à ausência de atipicidade da transação não configuram omissões propriamente ditas, mas insurgência contra a valoração do conjunto probatório realizada por este Colegiado.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões necessárias à solução da controvérsia. No caso, a controvérsia foi resolvida a partir da conclusão de que os elementos constantes dos autos, analisados em conjunto, eram suficientes para demonstrar a má-fé das adquirentes, não se tratando de presunção fundada apenas na ausência de certidões ou na falta de cautelas ordinárias.

Com efeito, não obstante as alegações das embargantes, o juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência autorizava o órgão fracionário a reexaminar a fundamentação do acórdão à luz do precedente vinculante indicado, inclusive para esclarecer se a conclusão anteriormente adotada decorria de indevida inversão do ônus probatório ou de efetiva comprovação da má-fé. Foi exatamente o que se fez.

Quanto à regra de direito intertemporal, igualmente não se verifica vício a ser sanado, pois o acórdão embargado não aplicou o art. 792, § 2º, do CPC/2015 ao negócio jurídico celebrado sob a égide do CPC/1973. Ao contrário, consignou-se expressamente que a manutenção da improcedência dos embargos de terceiro não se fundava na exigência legal de diligências pelo adquirente, mas na prova da má-fé, requisito já compatível com a Súmula 375 do STJ e com o entendimento consolidado no Tema 243.

Desse modo, as teses ora reiteradas pelas embargantes revelam, em verdade, pretensão de reexame do mérito, com atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, o que somente seria admissível em caráter excepcional, quando o saneamento de vício efetivamente existente conduzisse, por consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento. Não é essa a hipótese dos autos.

Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inviável o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

Em tempo, a embargada requer a condenação das embargantes à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios. Todavia, na presente hipótese, a insurgência, ainda que infundada, também buscou o prequestionamento da matéria, circunstância que, à luz da Súmula 98 do STJ, impede, por ora, a aplicação da penalidade.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)